Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALE ALIMENTAÇÃO DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que, após ressaltar a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de restituição da quantia debitada da conta bancária, julgou procedente em parte o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais face a retenção da integralidade do saldo bancário da parte autora. Alega em seu recurso que a parte autora estava inadimplente com a instituição financeira, sendo que apenas promoveu a regular recuperação do crédito mediante descontos dos valores na sua conta bancária para amortizar a dívida. Sustenta a ausência de dano moral, inclusive ressaltando que o saldo foi devolvido para a parte autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação.
2. A parte autora foi surpreendida com a mensagem de compra não autorizada no momento que tentava realizar o pagamento de uma compra no supermercado, ocasião em que descobriu o bloqueio da integralidade do valor que havia sido depositado na sua conta bancária naquele dia referente ao seu vale alimentação.
3. É incontroverso a partir das alegações das partes e da prova documental colacionada que, diante da existência de débitos da parte autora pelo não pagamento das parcelas relativas a renegociação de dívida, foi efetuada a retenção da integralidade do valor na sua conta bancária.
4. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira.
5. No caso em apreço, como documentalmente demonstrado, havia expressa previsão contratual autorizando a parte ré a debitar de quaisquer contas bancárias do autor valores necessários para quitar obrigações assumidas perante a instituição financeira, inclusive encargos (ID 28313261, pág. 4).
6. É importante pontuar que a cláusula que garante o débito em conta corrente - modalidade de mútuo bancário diversa da restrita ao empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento - estabelece certa garantia ao credor, o que influencia o custo efetivo total (CET) do produto ofertado. De modo que situações de inadimplemento, causadas por comportamento do consumidor, não autorizam a limitação dos descontos.
7. Portanto, não se há de falar em indenização por dano moral, em razão da licitude do desconto efetuado pela instituição financeira, amparado na cláusula contratual mencionada.
8. Neste sentido: (Acórdão 1349765, 07152890220208070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.